Tribunal: TCU
Processo: 018.636/2005-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCESSO ORIGINAL No 21044.009132/2004-01 - TCE PELA NÃO APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO MA/DFA/RJ No 004/98, CELEBRADO COM A UFRRJ , POR UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE INSTRUMENTO DE REPASSE FINANCEIRO

Inteiro teor:
Acórdão 882/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (nomenclatura atual: Ministério da Agricultura e Pecuária) (Mapa) contra diversos responsáveis em decorrência da não aprovação da prestação de contas do Convênio MA/DFA/RJ/UFRRJ 4/1998, celebrado com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Considerando que, por meio do Acórdão 7516/2013-TCU-Segunda Câmara (peça 257), de relatoria da Ministra Ana Arraes, o Tribunal julgou irregulares as contas de Juarez Moreira Lessa, Enir de Paula, Carmen Susana de Melo Ribeiro, José Diocleciano Peixoto, José Antônio de Souza Veiga e Luis Otávio Nunes da Silva, condenando-os, solidariamente com a Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ (Fapur) e com a Fundação Franco Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento (Fubras), em débito, além de aplicar-lhes multas individuais; considerando que o Acórdão 11599/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 547), de relatoria da Ministra Ana Arraes, deu quitação a José Antônio de Souza Veiga e a José Diocleciano Peixoto em face do recolhimento integral das multas que lhes foram impostas pelo Acórdão 7516/2013-TCU-Segunda Câmara ; considerando que o Acórdão 2729/2023-TCU-Plenário (peça 670), de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, deu provimento ao recurso de revisão interposto por José Antônio de Souza Veiga, afastando integralmente os débitos e a multa que lhe foram cominados pelo Acórdão 7516/2013-TCU-Segunda Câmara , mas mantendo a condenação dos demais envolvidos; considerando que, por meio da petição de peças 774 a 782, José Antônio de Souza Veiga requereu a devolução do valor da multa paga a este Tribunal, bem como das quantias descontadas de seu salário para ressarcimento dos débitos; considerando que a Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1, de 2 de junho de 2021, prevê que os recolhimentos efetuados em favor do TCU passíveis de restituição deverão ser analisados em processo de natureza administrativa a ser processado pela Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (Secof); e considerando que, adicionalmente, a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) e o Ministério Público junto ao TCU se manifestaram favoravelmente à expedição de quitação aos responsáveis solidários, Juarez Moreira Lessa, Enir de Paula, Carmen Susana de Melo Ribeiro, José Diocleciano Peixoto, Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ (Fapur), José Antônio de Souza Veiga e Luis Otávio Nunes da Silva em relação ao débito objeto do subitem 9.1.2 do Acórdão 7516/2013-TCU-Segunda Câmara , conforme informações presentes às peças 566 a 569; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com base nos pareceres emitidos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, e na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021, em: a) expedir quitação aos responsáveis solidários: Juarez Moreira Lessa, Enir de Paula, Carmen Susana de Melo Ribeiro, José Diocleciano Peixoto, Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica da UFRRJ e Luis Otávio Nunes da Silva ante ao recolhimento integral do débito constituído pelo subitem 9.1.2 do Acórdão 7516/2013-TCU-Segunda Câmara ; e b) orientar a Seproc a constituir processo administrativo com todas as peças mencionadas no art. 4o da Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021, encaminhando-o, para análise, à Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade (Secof). 1. Processo TC- Processo 018.636/2005-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmen Susana de Melo Ribeiro (XXX.692.157-XX); Enir de Paula (XXX.383.217-XX); Fundação Franco Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento (00.531.541/0001-46); Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Técnica da UFRRJ (01.606.606/0001-38); José Antônio de Souza Veiga (XXX.261.187-XX); José Diocleciano Peixoto (XXX.560.907-XX); Juarez Moreira Lessa (XXX.939.197-XX) e Luis Otávio Nunes da Silva (XXX.634.357-XX) 1.2. Unidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) 1.6. Representação legal: Roberta Martins Alves Guimarães (OAB/RJ 123.797), Leonardo de Carvalho Barboza (OAB/RJ 116.636), Leticia Viana de Alcantara (OAB/RJ 38.325), Evaristo Orlando Soldaini (OAB/RJ 51.077), Fabiane Silva Araújo de Almeida (OAB/DF 28.650), Luiz Eduardo do Nascimento Loyola (OAB/RJ 117.684-E), Humberto Barbosa de Mello (OAB/RJ 60.314), Fernando Cherene de Menezes (OAB/RJ 96.376), Celso Pinto de Miranda (OAB/RJ 91.464), Lucimar de Fatima Reis Leone (OAB/RJ 145.293), Alessandra Paola Maciel Ribas Vital Brasil (OAB/RJ 94.407) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há